Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-44.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002298-44.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: THERCIA SANTOS DIAS Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO (OAB:BA53921-A) APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA (OAB:BA21449-A), MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA (OAB:BA28937-A), LARA PINHEIRO DE MEDEIROS NETTO (OAB:BA57323-A) ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença que determinou a exclusão das linhas (31) 97115-5393 e (31) 99606-8523 da titularidade da apelante, mas negou a indenização por danos morais ao fundamento de ausência de negativação e de prova de abalo psicoemocional relevante. A identidade civil constitui atributo da personalidade protegido pelo art. 5º, X, da Constituição Federal. A vinculação do CPF do consumidor a contratos fraudulentos viola diretamente esse direito e expõe o titular a riscos concretos, como cobranças indevidas e envolvimento em práticas ilícitas. O dano moral, nessa hipótese, é presumido. Exigir prova do sofrimento interno impõe ao consumidor ônus probatório impossível de satisfazer. A fraude praticada por terceiro que utiliza dados do consumidor para contratar serviços de telefonia configura fortuito interno. Não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. A ausência de solução administrativa integral e a necessidade de judicialização para garantia de direito básico agravam a extensão do dano. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso, observada a ausência de negativação efetiva e o cancelamento de uma das linhas antes do ajuizamento da ação. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência da apelada, com majoração em grau recursal. Sentença Reformada. Apelação Provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002298-44.2023.8.05.0182, em que figuram como apelante THERCIA SANTOS DIAS e, como apelados TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.